Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700876-34.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: JOSIAS VICENTE MOTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O mandado de segurança impugna decisão da MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a perda do veículo I/LR Evoque Prestige, placa OIB0C10, renavam no 00482705205. Alega o impetrante que o veículo foi apreendido em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de terceiro, de quem alugava o imóvel objeto da busca. Não é autor ou partícipe de crime, tampouco há indício de que seu veículo tenha sido usado na prática delitiva. O perdimento do bem se deu na ação penal n. 0719180-15.2025.8.07.0001, sem que lhe fosse oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Permaneceu preso por seis meses, até o arquivamento do procedimento investigatório, e apenas tomou ciência da sentença em 11.12.25, quando indeferido o pedido de restituição do veículo. Pede, em liminar, sejam suspensos os efeitos da sentença na parte em que decretou a perda do veículo, bem como a imediata restituição desse. Mandado de segurança contra decisão judicial pressupõe teratologia ou manifesta ilegalidade que possa causar danos irreparáveis ou de difícil reparação e da qual não caiba recurso. A sentença, prolatada em 27.10.25, condenou Alanderson Lucas da Fonseca Paz e Geise Soeiro Gomes pelos crimes dos arts. 33, caput, e § 1o, e 35, c/c art. 40, V, da L. 11.343/06, e o primeiro também pelo crime do art. 16, caput, da L. 10.826/03. Decretou, ainda, a perda de bens apreendidos e vinculados aos réus (ID 80143916, p. 12 e 16). O pedido de restituição do veículo em questão foi indeferido porque encerrada a prestação jurisdicional com a sentença. Esclareceu-se, ainda, que “foi decretado expressamente o perdimento de todos os valores e bens apreendidos vinculados aos réus, incluindo, assim, o automóvel ora vindicado.” (ID 80143913, p. 2). Cabe apelação no prazo de cinco dias das contra sentenças condenatórias ou absolutórias proferidas por juiz singular, bem como contra decisões definitivas ou com força de definitivas. (CPP, art. 593). Em regra, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, sobretudo se não demonstrada teratologia na decisão (STF, súmula 267). O impetrante diz não ter sido intimado da sentença que decretou a perda do bem, o que impossibilitou a interposição de apelação no prazo. E, segundo alega, é o legítimo proprietário do veículo, que não teve qualquer relação com os fatos apurados na ação penal. Embora o impetrante alegue violação ao contraditório e à ampla defesa, não juntou documentos essenciais ao exame da alegada nulidade. Não demonstrou a forma como se deu a apreensão do veículo nem a titularidade do bem à época dos fatos. Juntou apenas procuração para transferência do veículo (ID 80143915), conferindo-lhe poderes para tratar de assuntos relacionados a esse. Referido instrumento, datado de 5.11.2025 — posterior à sentença —, não prova que a outorgante era a proprietária do veículo nem a efetiva transferência da posse e da titularidade desse para o impetrante após a autorização de transferência Sem prova da efetiva transferência do veículo para o impetrante, não há, ao menos nesse exame preliminar, teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão. Indefere-se a liminar. Notifique-se o MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal de Entorpecentes do Distrito Federal para prestar informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2026. Desembargador JAIR SOARES